Tribunal: TJSP
Processo: 1014613-68.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de locação de veículo automotor. Autor que reclama a emissão de faturas pela Empresa ré, sem o fornecimento do veículo reserva, em razão de acidente de trânsito. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste na total procedência da Ação. EXAME: Relação contratual que é

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de locação de veículo automotor. Autor que reclama a emissão de faturas pela Empresa ré, sem o fornecimento do veículo reserva, em razão de acidente de trânsito. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste na total procedência da Ação. EXAME: Relação contratual que é incontroversa. Empresa demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Inexigibilidade da cobrança bem evidenciada. "Protesto" indevido que implica dano moral "in re ipsa". Indenização moral que deve ser arbitrada em R$ 5.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Empresa ré que deve arcar com as custas e despesas processuais, arbitrada a verba honorária sucumbencial devida ao Patrono do autor em quinze por cento (15%) sobre o valor condenação. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*